Tribunal: STJ
Processo: 2233762-86.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2711038 - SP(2024/0290817-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: SHUTTLE LOGISTICA INTEGRADA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIANE BATISTA BARBOSA - SP295184
ANDRESSA DA SILVA MATTOS - SP475673
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ELISABETE NUNES GUARDADO - SP105818
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
04/03/2026
10/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54904502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e8d334c9-75d3-49d6-88f5-7a3481db2f69

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e8d334c9-75d3-49d6-88f5-7a3481db2f69

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2711038 - SP(2024/0290817-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: SHUTTLE LOGISTICA INTEGRADA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIANE BATISTA BARBOSA - SP295184
ANDRESSA DA SILVA MATTOS - SP475673
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ELISABETE NUNES GUARDADO - SP105818
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 619-620):
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
Documento eletrônico VDA54527702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: 4439d3fd-fb03-4e9e-8151-06db54ee35ee

ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que
a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à
alegação de que o recurso extraordinário discute a regularidade do agravo em
recurso especial, sem adentrar no mérito dos pressupostos de admissibilidade.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, se as razões do recurso
extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior,
descabe a remessa do extraordinário ao STF, incidindo o Tema n. 181 do STF.
Documento eletrônico VDA54527702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: 4439d3fd-fb03-4e9e-8151-06db54ee35ee

Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: 4439d3fd-fb03-4e9e-8151-06db54ee35ee

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.711.038 / SP
Número Registro: 2024/0290817-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00092486320128260068 068012012009248 0680120120092480 20230000856073 20230000922511
20240000578098 21397040920148260000 22337628620238260000 2233762862023826000050000
2233762862023826000050001
68012012009248
680120120092480
92486320128260068
92486320128260068068012012009248 924863201282600680680120120092481063583098
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SHUTTLE LOGISTICA INTEGRADA LTDA
ADVOGADOS : FLAVIANE BATISTA BARBOSA - SP295184
ANDRESSA DA SILVA MATTOS - SP475673
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ELISABETE NUNES GUARDADO - SP105818
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SHUTTLE LOGISTICA INTEGRADA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIANE BATISTA BARBOSA - SP295184
ANDRESSA DA SILVA MATTOS - SP475673
EMBARGADO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ELISABETE NUNES GUARDADO - SP105818
Documento eletrônico VDA54882622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:16
Código de Controle do Documento: 5706d46d-a161-4abf-b631-a9f8674575e8

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/03/2026
10/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:16
Código de Controle do Documento: 5706d46d-a161-4abf-b631-a9f8674575e8